Tribunal: TJSP
Processo: 2105029-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que defere, transitoriamente, a redução do locativo em 80%, devido à atual pandemia – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Redução que deve ser restringida ao percentual de 50% – Aplicação do princípio da proporcionalidade e do art. 300, do NCPC – Decisão parcialmente reformada - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.